Tribunal: TJBA
Processo: 0510823-60.2020.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0510823-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: IGOR BRANDAO LEITE Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, THAMIRES CONCEICAO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS ENTRE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E PERSECUÇÃO PENAL. REQUISIÇÕES FEITAS NO BOJO DE PROCEDIMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. LEGALIDADE DAS PROVAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos por Igor Brandão Leite em face do acórdão não unânime proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por maioria, manteve sua condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, I, II e V, da Lei nº 8.137/1990, na forma do art. 71, do Código Penal, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa. 2. O Ministério Público imputou a seis pessoas, dentre elas o Embargante, a prática reiterada de fraudes fiscais por meio da empresa BIC Comércio de Alimentos Ltda., da qual ele foi sócio e administrador de fato entre 2000 e 2018. Segundo a denúncia, o grupo familiar ao qual pertence o Réu operou um esquema de sonegação de ICMS, com omissão de receitas, uso de "laranjas" no quadro societário, sucessão empresarial fraudulenta, e manutenção de atividade comercial mesmo após a inaptidão cadastral da empresa, ocultando patrimônio e impedindo a responsabilização fiscal. As condutas delitivas foram constatadas nos Relatórios de Inteligência Fiscal nº 1037/2015 e Boletim nº 957/2014, resultando em dois autos de infração lavrados pela SEFAZ/BA e inscrições em dívida ativa nos valores de R$ 252.232,45 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 2.141.552,38 (dois milhões, cento e quarente e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos). Os fatos narrados referem-se aos períodos de 2011 a 2015 e deram ensejo às Notícias-Crime nº 1749/2018 e 1754/2018. 3. Após regular instrução processual penal, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a denúncia, para condenar Igor Brandão Leite, ora Embargante, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, e absolver os demais Acusados, com fundamento no art. 386, V, do CPP. 4. Interposto recurso de apelação, a Relatora proferiu voto, acolhendo a preliminar defensiva, para reconhecer a nulidade das provas que originaram as Notícias-Crime nº 1749/2018 e 1754/2018, bem como das provas delas decorrentes, absolvendo, consequentemente, o Embargante da imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no art. 386, II, do CPP. Entretanto, o Revisor apresentou divergência, sendo acompanhado pelo Terceiro julgador, concluindo pela licitude do compartilhamento de informações ficais entre a Inspetoria Fazendária (INFIP) e os órgãos de persecução penal, ao argumento de que houve procedimento formal e solene instaurado pelo Ministério Público, com troca de informações mediante ofícios subscritos por autoridades competentes, inexistindo, portanto, mácula na atuação dos órgãos de acusação, alterando-se apenas a dosimetria da pena para reconhecer a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de informações fiscais pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP) com os órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, ocasiona a nulidade das provas que embasaram a denúncia. 3. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegação de nulidade das provas não foi suscitada no momento oportuno, tendo sido arguida apenas nas razões da apelação, configurando inovação recursal vedada. 7. As requisições feitas pelo Ministério Público à INFIP ocorreram no bojo de procedimento formal e específico, com delimitação objetiva e subjetiva voltada à investigação de ilícitos tributários da empresa BIC Comércio de Alimentos Ltda., sem indícios de devassa indiscriminada. 8. As circunstâncias do caso concreto afastam, de forma categórica, a alegação de fishing expedition. Isso porque, houve notícia de fato específico que motivou a instauração formal de expediente pelo Ministério Público, com requisições direcionadas a investigar ilícitos tributários relacionados a empresa determinada. O procedimento administrativo fiscal foi regularmente instaurado pela INFIP, decorrente de fiscalização delimitada no tempo e no objeto, havendo compartilhamento de informações mediante comunicações formais, por ofícios subscritos por autoridades competentes, com observância do sigilo das informações. Ressalte-se que a elaboração de notícias-crime formais ocorreu somente após a constituição definitiva dos créditos tributários e inscrição em dívida ativa, submetendo-se todo o procedimento a posterior controle jurisdicional em todas as fases processuais. 9. Como é cediço, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (RE 1.055.941/SP, Tema 990), decidiu que é constitucional o compartilhamento “dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.” 10. A jurisprudência recente do STF (Rcl 81.904, Rcl 81.994, Rcl 70.191) reitera que é legítima a requisição de informações por autoridades investigatórias quando houver procedimento formal, com objeto definido e destinatário claro, afastando exigência de espontaneidade no fornecimento de dados pelos órgãos fazendários. Este é precisamente o caso dos autos, uma vez que as requisições foram realizadas no bojo de procedimento formalmente instaurado, com delimitação clara do objeto investigado e dos investigados, mediante comunicações oficiais e com resguardo do sigilo. 11. Destaque-se que a decisão mencionada pela Defesa, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no RHC 213.637/BA, que reconhecia nulidade dos relatórios de inteligência financeira em razão de terem sido requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, foi anulada na Reclamação Constitucional 81.546, ocasião em que foi reafirmada a validade do compartilhamento de dados requisitados por autoridade competente no contexto de investigação criminal. Esta circunstância afasta o respaldo jurisprudencial à tese sustentada pelo Embargante. 12. À luz destas premissas, tem-se que a atuação do Ministério Público e da Autoridade Policial pautou-se pela legalidade, formalidade e respeito aos direitos fundamentais, inexistindo qualquer mácula no procedimento investigatório que justifique o reconhecimento de nulidade das provas produzidas. As diligências realizadas foram necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados e ao acompanhamento da tramitação dos procedimentos administrativos fiscais, especialmente considerando a complexidade do caso, que envolvia esquema de sucessão empresarial e interposição fictícia de pessoas no quadro societário da BIC Comércio de Alimentos, sendo envolvidas, ainda, múltiplas empresas, em diversos exercícios fiscais e com vários administradores. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I, II e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STF, Rcl 61944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 02.04.2024; STF, Rcl 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 12.11.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0510823-60.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante Igor Brandão Leite. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, à unanimidade, em conhecer os Embargos Infringentes opostos e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.